Tribunal: TJES
Processo: 5001778-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PESSOA JURÍDICA – PENHORA DE FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO PROVIDO.

A penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em hipóteses em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador judicial e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial, segundo tem entendido jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GRÁFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 4341498), que determinou a realização de penhora sobre o faturamento mensal bruto da Agravante, no percentual de 10% (dez por cento).

Por meio de suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada a fim de reduzir o percentual fixado, ao argumento de que se encontra em situação deficitária e que o valor da constrição poderia prejudicar sua situação financeira, sobretudo em relação aos compromissos com despesas e obrigações trabalhistas.

O Agravado apresentou as contrarrazões id 5204203, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001778-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GRÁFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 4341498), que determinou a realização de penhora sobre o faturamento mensal bruto da Agravante, no percentual de 10% (dez por cento).

Por meio de suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada a fim de reduzir o percentual fixado, ao argumento de que encontra-se em situação deficitária e que o valor da constrição poderia prejudicar sua situação financeira, sobretudo em relação aos compromissos com despesas e obrigações trabalhistas.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial
" (AgInt no AREsp n. 977.842/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

No caso
sub examine
, infere-se dos autos de origem que houve esgotamento das tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora, porém, sem êxito, de modo que resta autorizado o direcionamento da constrição sobre o faturamento da empresa. Ademais, o MMº. Juiz de Direito
a quo
nomeou administrador para cumprir a diligência, o que atende à orientação jurisprudencial.

Resta averiguar - e este é o objeto do presente agravo de instrumento - se a fixação do percentual é capaz de inviabilizar a atividade empresarial da Agravante.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, que o valor da penhora é capaz de comprometer a continuidade das atividades desempenhadas, pois pode ensejar “
o não pagamento de suas obrigações sociais, folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água, etc
”.

No presente momento, a partir do exame dos documentos que carreiam os autos, notadamente dos balanços contábeis (ids 4341500, 4341501, 4341502) e a declaração id 4341507, observo a plausibilidade das alegações recursais, haja vista a estreita margem de lucros declarada.

Não obstante, depreende-se que os referidos balanços contábeis referem-se ao último exercício (ano de 2022), não havendo informações atualizadas sobre a capacidade econômica da Agravante no contexto atual, o que deverá ser aferido,
in concreto
, no curso do procedimento executório.

Impende registrar que o Agravado, em contrarrazões, nada acrescentou sobre a eventual capacidade financeira da Agravante, limitando-se a sustentar, genericamente, que a última possuiria condições para suportar a constrição no percentual fixado inicialmente.

Por ora, e à luz do conjunto probatório que carreia os autos e visando resguardar a Agravante de eventual oneração excessiva que comprometa sua capacidade econômica, entendo deva ser reduzido o percentual da constrição para 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal bruto da Agravante, sem prejuízo de modificação do referido percentual, acaso sobrevenham outros elementos probatórios nos autos de origem que demonstrem a maior capacidade econômica da empresa executada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reduzir o percentual da constrição para 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal bruto da Agravante, sem prejuízo de modificação do referido percentual, acaso sobrevenham outros elementos probatórios nos autos de origem que demonstrem a maior capacidade econômica da empresa executada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.